Tribunal: TJDFT
Processo: 0704553-23.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704553-23.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HERNANI SOUZA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Embargado para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos, objetivando efeitos infringentes. Após, retornem-me os autos conclusos Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator